Tribunal: TJDFT
Processo: 0701608-83.2023.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0701608-83.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEANDRO JOSE DOS REIS BESERRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento em face de decisão proferida nos autos do processo 0744246-20.2023.8.07.0016, que indeferiu o pedido suspender os efeitos do ato de licenciamento e determinar a reintegração do autor às fileiras da PMDF, nos seguintes termos: “Trata-se de demanda ajuizada por LEANDRO JOSÉ DOS REIS BESERRA em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Narra o autor integrar o quadro de Policiais Militares do Distrito Federal, com ingresso no concurso de SOLDADO POLICIAL MILITAR COMBATENTE - QPPMC - CÓDIGO 101 -, conforme edital 01, de 11/12/2012. Acresceu que que foi aprovado no curso de formação e se encontrava nas fileiras da corporação desde 01/04/2014, exercendo as suas atividades há quase 10 anos, conforme assentamentos funcionais, na patente de 3a sargento. Acresce, ainda, que estava no gozo de férias e licença médica, em julho de 2023, quando fora surpreendido com a notícia que as férias haviam sido suspendas e que deveria se apresentar para efetivação do ato de licenciamento das fileiras da corporação. Registra que não fora notificado, por parte da Polícia Militar do Distrito Federal, para manifestar-se, em garantia do contraditório e ampla defesa (determinado pelo próprio TCDF), ao ato de licenciamento. Anota, ainda, que, em 13/07/2023, foi publicado, no Diário Oficial, o seu licenciamento da corporação, desde a data de 11/07/2023. Grafou pedido de tutela de urgência. “a) Assim comprovado o periculum in mora e presente o fumus boni juris, requer, inaudita altera pars, seja prontamente concedido por Vossa Excelência, tutela de urgência, suspendendo o ato de licenciamento e determinando a reintegração do requerente as fileiras da PMDF até o julgamento final da presente demanda, ou qualquer outra medida assecuratória que esse douto juízo julgue necessário em homenagem ao poder geral de cautela;” DECIDO. Disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil que, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sem perigo de irreversibilidade do provimento, o juiz pode deferir tutela de urgência, em caráter antecedente ou incidental. Por seu turno, a Lei no 12.153/2009, que dispõe sobre a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, prevê a possibilidade de o juiz deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação (artigo 3o). Como se vê, a tutela de urgência reflete medida de caráter excepcional e tem sua aplicação nos casos que demandem urgente apreciação da matéria, sob iminente possibilidade de perecimento do direito do autor ou dano irreversível. Para o caso presente, observo que a argumentação veiculada pela autora, aliada à prova até aqui produzida, de natureza eminentemente documental, não tem, para o momento processual, força probante suficiente a ensejar a verossimilhança do direito alegado. Sob o que consta nos autos, o autor foi licenciado das fileiras da corporação, “em cumprimento à decisão judicial transitada em julgado, prolatada nos autos do Processo 0012299-32.2013.8.07.0018 – TJDFT”. Observe que o ato referido pelo autor decorreu de comando judicial, transitado em julgado, com posterior análise, pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal, que recomendou a adoção de providências para cumprimento do ato de licenciamento. A Polícia Militar do Distrito Federal somente deu efetivo cumprimento ao comando judicial que lhe fora direcionado. Ressalto que, além da autonomia das instâncias judiciais, NÃO cabe a outro órgão julgador restabelecer situação fática que já foi objeto de análise judicial, inclusive submetida aos efeitos da coisa julgada. Entender o contrário seria descredenciar o instituto da segurança jurídica, alicerçado em decisão judicial sob o pálio da definitividade. Sob tal égide, IMPROVEJO o pedido de tutela de urgência. Intime-se. Cite-se, com a advertência consignada no art. 9o da Lei 12.153/2009 - (Art. 9o A entidade ré deverá fornecer ao Juizado a documentação de que disponha para o esclarecimento da causa). ” Em seu recurso, a parte agravante alega que é policial militar e se encontra na corporação deste 01/04/2014, exercendo o cargo a quase 10 anos, inclusive já progrediu na carreira funcional, ocupando a patente de 3o sargento. Afirma que, sem qualquer notificação prévia e tampouco observar o direito ao contraditório, foi licenciado pela Corporação em 19/06/2023, com fundamento no trânsito em julgado da sentença de improcedência nos autos 2013.01.1.188965-5 (0012299-32.2013.8.07.0018). Defende que houve a aplicação do Decreto 35.851/2015 que tornou definitiva a sua permanência nas fileiras da Corporação. Acrescenta que houve violação dos princípios da Segurança Jurídica, Contraditório e Ampla Defesa. Aduz que estão presentes requisitos autorizadores da concessão da tutela recursal. Colaciona jurisprudência. Ao final, pugna pela concessão da tutela de urgência para suspender os efeitos do ato de licenciamento e determinar o seu retorno às fileiras da PMDFT, até o final do julgamento da demanda e, no mérito, a confirmação da medida. É o relato do necessário. Decido. Inicialmente, concedo a gratuidade de justiça postulada. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Com a devida vênia ao esforço argumentativo do agravante verifico que não estão presentes, em sede de cognição sumária, os requisitos autorizadores da medida. Inicialmente, conforme já consignado pelo Juízo de origem, o agravante foi licenciado das fileiras da Corporação em razão cumprimento à decisão judicial transitada em julgado prolatada nos autos n.o 0012299- 32.2013.8.07.0018. Confira-se parte da fundamentação e dispositivo daquela sentença: “Nesse passo, observo que o impetrante, na folha de respostas da prova objetiva, escreveu a frase destinada a controle de autenticidade em campo diverso do especificado naquele documento, uma vez que escreveu a frase no campo destinado à assinatura do candidato (fl. 59). Verifico, ainda, que o equívoco foi lançado na ata de sala, no dia da realização da referida prova (fl. 61). Todavia, a autoridade impetrada eliminou o candidato do certame em virtude da transcrição da frase de controle de autenticidade em local errado, acolhendo manifestação do Ministério Público exarada no Inquérito Civil Público n. 08190.085234/13-83 (fls. 54/57). Melhor examinando a matéria, entendo que razão assiste ao Ministério Público. Ora, o edital do certame é expresso ao consignar que o preenchimento da folha de respostas é de responsabilidade do candidato, que deverá observar as disposições editalícias e instruções constantes no caderno de provas e folha de respostas. Conforme consignado no despacho exarado no Inquérito Civil n. 08190.085234/13-83, nos casos em que há rasura ou preenchimento errôneo da folha de respostas, em desacordo com as normas do edital e/ou caderno de provas, o candidato deverá ser eliminado do concurso, na forma prevista no item 11.25., alínea "k", do edital, uma vez que tal equívoco pode configurar tentativa de identificação do candidato, o que contamina a isonomia do certame. Assim, como o preenchimento correto da folha de respostas, especificamente a transcrição da frase de controle de autenticidade em campo específico, consta das instruções estabelecidas naquele documento, sua transgressão deve implicar a eliminação do candidato. Por conseguinte, não restou demonstrado o direito líquido e certo do impetrante. DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO IMPROCENTE o pedido inicial e DENEGO a segurança pleiteada, revogando a liminar anteriormente concedida. Em consequência, extingo o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 269, inciso I, do Código de Processo Civil. Oficie-se à autoridade coatora informando-lhe o teor da presente decisão. Intime-se o Distrito Federal. Custas pelo impetrante. Sem honorários (Súmula n° 512 do STF e Súmula n°105 do STJ e art. 25 da Lei no 12.016/09). Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. Dê-se vista ao Ministério Público.” Em consulta ao andamento processual no sistema deste Tribunal, verifica-se que houve o trânsito em julgado da referida sentença em 2019. Quanto à aplicação do Decreto 35.851/2014, verifica-se que o agravante foi beneficiado por este em razão de reprovação na avaliação psicológica do certame. Diante de decisão judicial proferida nos autos 2014.01.1.002915-0, permaneceu no concurso e logrou êxito no curso de formação. Observa-se que com fundamento no art. 2o do citado Decreto, teve superada sua reprovação da avaliação psicológica, e tornada definitiva sua permanência no cargo (ID 50095731). Em que pesem as alegações da parte agravante, o ato do Comandante-Geral da PMDF não superou e não apreciou os motivos da reprovação do agravante na prova objetiva, objeto do mandado de segurança julgado improcedente (ID 50095733). Da mesma forma, não que se falar em violação do dever de informação ou aos princípios do contraditório e da ampla defesa. O licenciamento do agravante foi em cumprimento à decisão judicial, transitada em julgado, prolatada nos autos do Processo no 0012299-32.2013.8.07.0018 - TJDFT (cujo dispositivo está transcrito acima), e que teve o seu trânsito em julgado em 2019. Assim, conforme decido pelo juízo de primeira instância em sede de cognição sumária e sem o devido contraditório não estão presentes os requisitos autorizadores para concessão da tutela de urgência. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR por estar ausente a probabilidade do direito pretendido, bem como sua plausibilidade. Dispenso informações. Vista ao agravado. Brasília/DF, 16 de agosto de 2023. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator